Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADA. PERÍCIA DISPENSADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. QUALIFICADORA DE ESCALADA MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FALTA GRAVE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A falta de perícia técnica não é empecilho para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando tal circunstância pode ser aferida pelas demais provas produzidas nos autos. Precedentes.
2. A congruência entre a denúncia e a sentença tem como objetivo evitar que o réu seja condenado por fato completamente diferente do descrito na exordial acusatória. Se a denúncia inclui as circunstâncias essenciais do delito, das quais se valeu o julgador, não há violação ao princípio da correlação, desde que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Qualificadora de escalada mantida.
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
4. Diante da existência de duas qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo), é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e a outra na primeira fase, para majorar a pena-base, não configurando bis in idem, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma.
6. De acordo com a jurisprudência majoritária, na segunda fase da dosimetria é possível adotar fração de 1/4 para aumento da pena, no caso de multirreincidência.
7. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o fechado, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
8. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
9. Recurso conhecido e desprovido.